Tribunal: TCU
Processo: 021.542/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7299/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.542/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Carmen de Lima Brito (XXX.137.799-XX); Celi do Rocio Silva Gomes (XXX.382.589-XX); Clarice Gay de Miranda (XXX.812.779-XX); Claudia Mara Silva Portela (XXX.143.809-XX); Dirce de Fatima Alves (XXX.136.109-XX); Eliane Eliza de Sousa Faria (XXX.902.456-XX); Flavia Regina Silva (XXX.101.839-XX); Jessica Fernanda de Lima Brito (XXX.022.969-XX); Leila Gay de Miranda (XXX.212.889-XX); Vera Maria Gemin (XXX.031.879-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.